Tribunal: TJDFT
Processo: 0735081-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGRAS DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No regime da separação de bens, a regra basilar é a de que não haverá comunicação de quaisquer bens, sejam eles anteriores ou posteriores à união. A jurisprudência do STF, entretanto, mitigando a rigidez dos termos atinentes àquele regime, editou a Súmula 377, de modo a permitir a comunicação dos bens posteriores a casamento.
2. O STJ, ao interpretar o comando do referido enunciado, exige a comprovação do esforço comum na aquisição do bem, sob pena de esvaziamento da proteção legal que o legislador buscou outorgar àqueles que se valem do regime de separação (EREsp 1.623.858-MG).
3. No caso, não houve comprovação de esforço comum para a melhoria do imóvel particular do falecido companheiro. Logo, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.